Tribunal: TJDFT
Processo: 0732908-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra 123 Viagens e Turismo Ltda – em recuperação judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição do valor de R$ 4.237,80, referente a quatro passagens aéreas não emitidas, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o cancelamento das passagens aéreas no dia da viagem, sem aviso prévio, configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O cancelamento das passagens no exato dia da viagem, sem qualquer aviso prévio, impede o consumidor de reorganizar o itinerário, configurar alternativas e evitar prejuízos, revelando falha grave na prestação de serviço.
4. A conduta da empresa ré extrapola o mero inadimplemento contratual e gera frustração legítima das expectativas, angústia e abalo emocional ao consumidor, que se viu impedido de realizar viagem internacional previamente planejada com a família.
5. O valor de R$ 5.000,00 se mostra proporcional e razoável, compatível com a extensão do dano e com a finalidade compensatória e punitiva da indenização, conforme precedentes do TJDFT em casos análogos.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, § 1o; CDC, arts. 14 e 20; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906087, 0736946-52.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 27.08.2024; TJDFT, Acórdão 1869727, 0736072-67.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23.05.2024, DJe 18.06.2024; TJSP, Apelação Cível 1000497-62.2022.8.26.0161, Rel.a Des.a Claudia Sarmento Monteleone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025; TJSP, AC 1001568-98.2021.8.26.0066, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2022; TJDFT, Acórdão 1918721, 0740910-53.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 19.09.2024.